Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no apelo interposto pela autora (cerceamento de defesa) foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão e/ou erro material no acórdão recorrido.
3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade a recomendar o afastamento do laudo pericial, o qual atendeu os requisitos do artigo 473 do CPC (inexistindo qualquer “atecnicidade”).
4. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.